Tribunal: TJES
Processo: 5013129-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013129-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta, na qual se pleiteava a declaração de abusividade de tarifas contratuais (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro), restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, a existência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira, a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e em valor compatível com a média de mercado, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

A cobrança de tarifa de registro de contrato revela-se abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

A contratação de seguro de proteção financeira sem demonstração de contratação autônoma e facultativa configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo indevida a cobrança realizada.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, conforme orientação do Tema 929 do STJ.

A cobrança indevida de encargos contratuais não regularmente pactuados ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço e a compatibilidade com a média de mercado, sendo abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira e de tarifa de registro de contrato sem comprovação de contratação autônoma ou prestação do serviço, cabendo restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC como índice único.

Dispositivos legais citados:

CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Código Civil, art. 406;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; Súmula 566;

STJ – REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 (Tema 958).

STJ – REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

STJ – EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 30/03/2021 (Tema 929).

STJ – AgInt no AREsp 1.973.184/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe 22/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra o requerente que, em 22 de abril de 2024, celebrou contrato de financiamento de veículo no valor total de R$ 61.447,20, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.280,15. Sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada em 3,16% a.m. (45,26% a.a.), alegando que o percentual supera a taxa média de mercado de 2,92% a.m. estabelecida pelo Banco Central para o período. Afirma que a aplicação da taxa média reduziria a prestação mensal para R$ 930,18, evitando um excesso de cobrança total de R$ 16.798,56 ao final do contrato. Diante disso, pleiteia a revisão do financiamento para declarar a nulidade das cláusulas de juros, da taxa de registro e do IOF, a redução das parcelas vincendas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:

-
Declarar
a ilegalidade da cobrança do valor referente a Tarifa de Registro de Contrato (R$450,32), bem como do IOF incidente sobre tal verba, determinando a restituição dos valores de forma simples, a ser devidamente corrigido desde o efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de mora a contar da citação.

- JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos constantes da inicial
.

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em sede de recurso inominado, o banco recorrente insurge-se contra a sentença de parcial procedência que declarou a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 450,32) e do IOF incidente. Sustenta a validade das cobranças com base no Tema Repetitivo 958 do STJ, que autoriza o ressarcimento de despesas com registro e avaliação de bem dado em garantia, asseverando que o serviço foi efetivamente prestado e previamente pactuado com transparência. Defende que os encargos seguem as resoluções do Banco Central e que o IOF constitui tributo federal cuja cobrança é regular no momento da efetivação da operação de crédito. Subsidiariamente, insurge-se contra a inversão do ônus da prova e requer que eventuais juros de mora incidam apenas a partir da data da prolação da sentença ou do trânsito em julgado, pugnando pela reforma integral do julgado para julgar a ação totalmente improcedente.

Em sede de recurso inominado, argumento o recorrente, Wedney Ribeiro do Nascimento, a abusividade da taxa de juros de 3,16% ao mês, sustentando que o percentual supera a taxa média de mercado de 2,92% divulgada pelo BACEN para abril de 2024, o que violaria a boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor. O apelo defende a restituição em dobro da tarifa de registro e do IOF — já reconhecidos como ilegais na origem — sob a premissa de ausência de engano justificável da instituição financeira, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando que a cobrança reiterada de encargos indevidos ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Por fim, insurge-se contra os índices de atualização fixados em primeiro grau, requerendo a aplicação integral da taxa SELIC como índice único de correção e juros, e a condenação do banco recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
WEDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas pela parte autora merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe a parte recorrida comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, destaco que o banco recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço, razão pela qual configura cobrança abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Portanto, considerando a inexistência de registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), bem como a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço previsto contratualmente, revela-se
indevida e abusiva a cobrança da quantia de R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
.

Nesse contexto, os encargos decorrentes da cobrança ilegítima também devem ser restituídos ao consumidor, impondo-se, igualmente, a
devolução do IOF incidente sobre a tarifa de registro do contrato
, por se tratar de tributo calculado sobre encargo indevidamente exigido.

Destarte, devida a
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente do consumidor, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, entendo que postura da instituição financeira ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação em danos morais em razão da falha na prestação de serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo em favor do recorrente indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no tocante à alegação de
abusividade na taxa de juros
, a jurisprudência consolidada do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 27), admite a revisão das taxas pactuadas apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada imposta ao consumidor:

Tema n° 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse contexto, a caracterização da abusividade da taxa de juros pactuada depende da análise das peculiaridades do caso concreto, tais como o custo de captação de recursos no mercado à época da contratação, o perfil de risco do tomador de crédito, bem como o
spread
bancário praticado na operação. Tais elementos devem ser criteriosamente avaliados para que se possa concluir pela existência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o contrato previu taxa anual de 41,413% e mensal de 2,9297% (Contrato Id. nº 17941628), enquanto a média de mercado, segundo dados do Banco Central à época da contratação (14/06/2024), girava em torno de 3,59% (
Histórico de Taxa de juros
). Tal variação, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade, notadamente diante da ausência de elementos fáticos e probatórios que demonstrem peculiaridades específicas da relação contratual que justifiquem a intervenção judicial para modificação da taxa livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, não tendo o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros estabelecida contratualmente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto por
WEDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido a restituir,
em dobro
, os valores cobrados do consumidor a título de seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato, valores estes que deverão ser atualizados pela taxa SELIC, desde a data do desembolso de cada parcela, por se tratar de índice único que engloba correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Por fim, condeno a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), observada a natureza unificada do referido índice.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência parcial.

Entendo que nos casos de revisão de contratos de financiamento bancário de adesão para compra de veículo automotor não há dano moral, considerando que o fim destes é o recebimento do valor, mas, sim, o veículo, não tendo este sido frustrado.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso interposto por WEDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido a restituir, em dobro, os valores cobrados do consumidor a título de seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento..Ademais, CONHEÇO do recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A., mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. É como voto.

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5013129-67.2025.8.08.0048

Juízo: Serra – 2º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Fabíola Casagrande Simões

Recorrentes: Wedney Ribeiro do Nascimento e Banco Bradesco S.A.

Recorridos: Wedney Ribeiro do Nascimento e Banco Bradesco S.A.

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto:
Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que reconheceu a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, determinando a restituição simples, mas rejeitou os pedidos de revisão de juros e danos morais. O autor pleiteia a reforma para reconhecimento de abusividade nos juros, repetição em dobro e indenização imaterial , enquanto o banco defende a validade das cobranças. A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de prova de serviço prestado para o registro e inexistência de abusividade cabal nos juros ou dano moral indenizável.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ementa: Direito do Consumidor e Direito Bancário. Recurso inominado cível. Revisão de contrato de financiamento de veículo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 450,32) e do IOF incidente, com restituição de forma simples; e (ii) julgar improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros de 3,16% a.m. é abusiva frente à média de mercado de 2,92% a.m.; (ii) verificar a validade da tarifa de registro de contrato ante a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço; (iii) saber se a restituição deve ser dobrada por violação à boa-fé objetiva ; e (iv) saber se a cobrança indevida de encargos enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

4. No tocante aos juros remuneratórios, a estipulação superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, não tendo o autor demonstrado onerosidade excessiva ou vantagem exagerada que justifique a intervenção judicial na taxa livremente pactuada.

5. Quanto à tarifa de registro, correta a sentença ao declarar sua ilegalidade, uma vez que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço ou o registro no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG).

6. A restituição deve ser mantida de forma simples, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual, não ficando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva apta a ensejar a dobra prevista no art. 42 do CDC.

7. O dano moral não resta configurado, visto que o inadimplemento contratual e a cobrança indevida de tarifa, sem maiores repercussões nos direitos da personalidade, configuram mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa para cada um, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrente por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 42 e 51.

Documentos relevantes citados:
IDs 17941633 (Sentença); 17942584 (Recurso Banco); 17942589 (Recurso Autor).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal